Tribunal: STF
Processo: HC 185096
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás em favor de todas as pressoas presas a título provisório que se enquadram na hipótese do art. 4º, I, da Recomendação 62/2020 do CNJ, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 575.580/GO (evento 3).
    Ante a alegada ‘inércia dos juízos de origem em reavaliar, de ofício, as prisões preventivas que ainda recaem sobre os pacientes; que os detentos estão completamente vulneráveis aos agentes nocivos’, forte na ‘Recomendação nº 62/2020’, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Goiás, que, monocraticamente, não conheceu do writ (evento 2 – fls. 143/8). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o HC 575.580/GO (evento 3).
    No presente writ, a Impetrante alega que as pacientes são ‘todas as pessoas dos grupos acima listados que permanecem privadas de liberdade por decisão judicial não transitada em julgado, apesar da recomendação do Conselho Nacional de Justiça’. Pondera que a ‘Recomendação nº 62/2020 e a conclamação do d. Ministro do Excelso Supremo Tribunal Federal deve ser entendida como um comando humanitário’. Assevera a admissibilidade do habeas corpus coletivo inobstante a falta de individualização dos pacientes, diante da rotatividade da população carcerária e da urgência existente. Requer, em medida liminar e no mérito, o imediato relaxamento da prisão, com ou sem imposição de outras medidas cautelares ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por PRISÃO DOMICILIAR: 1) das mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência; 2) das pessoas idosas, indígenas, e pessoas com deficiência; 3) das pessoas que se enquadrem no grupo de risco, entendidos aqueles cujas enfermidades os colocam em alto grau de vulnerabilidade ante o vírus, tais como especial atenção aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras doenças renais, ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; 4) das pessoas com prisões preventivas decretadas há mais de 90 (noventa) dias sem a devida revisão exigida pelo artigo 216, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e 5) das pessoas processadas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, que inclusive podem fazer jus ao Acordo de Não Persecução Penal’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Cumpre ressaltar que a competência do STJ é inaugurada, nos termos do art. 105, II, c da CF, com o esgotamento da instância ordinária, o que não ocorreu no caso, porquanto não submetida à análise do Tribunal de origem, por meio do competente agravo regimental, as questões versadas na presente petição, acerca da revogação das prisões preventivas, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas, ou a concessão de prisão domiciliar a todas as pessoas presas provisoriamente que se enquadram na hipótese do art. 4º, I da Recomendação 62/2020 do CNJ, não sendo cabível a inauguração, per saltum, de irresignação junto a Tribunal Superior, suprimindo instância recursal. 
    Não tendo havido, portanto, o esgotamento da instância de origem, descabe, ao Superior Tribunal de Justiça, a apreciação do pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, confira-se: 
    (…).
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ,   uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, observo que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora